Tribunal: TJSP
Processo: 1500145-62.2021.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Tráfico interestadual de drogas – Condenação decretada – Prova certa – Testemunhas que apontam, à saciedade, para a prática criminosa pelo réu, o qual confessou o delito – Recurso defensivo buscando modificação na dosimetria da pena – Pena mantida, porquanto bastante adequada – Imensa quantidade de drogas transportada em diferentes estados da federação – Confissão espontânea bem reconhecida

Ementa:
Tráfico interestadual de drogas – Condenação decretada – Prova certa – Testemunhas que apontam, à saciedade, para a prática criminosa pelo réu, o qual confessou o delito – Recurso defensivo buscando modificação na dosimetria da pena – Pena mantida, porquanto bastante adequada – Imensa quantidade de drogas transportada em diferentes estados da federação – Confissão espontânea bem reconhecida – Inaplicabilidade do tráfico privilegiado por expressa vedação legal – Réu que demonstra sério envolvimento com o comércio nefasto – Regime fechado necessário ante a gravidade concreta do delito – Quantidade de pena que impede a substituição por restritivas de direitos – Recurso improvido.